Tribunal: TJBA
Processo: 8014969-97.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014969-97.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SEBASTIAO MENEZES DO NASCIMENTO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COMO CORONEL. ADICIONAL DE 20%. IMPUGNAÇÃO À BASE DE CÁLCULO UTILIZADA. PROVENTO QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE A REMUNERAÇÃO COMPOSTA DE SOLDO E GRATIFICAÇÕES INCORPORÁVEIS. ART. 102, II DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. LEI 7.990/01. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014969-97.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante SEBASTIAO MENEZES DO NASCIMENTO e como Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador - BA, de de 2024. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator